Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717502-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: JESIANE BEZERRA DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA - EPP contra a decisão de ID 156080234 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JESIANE BEZERRA DE MELO, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Em suas razões recursais, afirma que as demais tentativas de constrição de bens da executada foram frustradas; que a executada recebe proventos de aposentadoria; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que a executada se endividou espontaneamente, para se furtar ao pagamento da dívida. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46486490). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, a própria agravante afirma que a remuneração líquida atual da agravada é de, aproximadamente, R$ 1.800,00. Nesse cenário, a penhora do percentual pleiteado revela aptidão para prejudicar a subsistência da devedora. Ademais, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 20.192,79, de modo que, em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data e admitindo a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria quase dez anos para ocorrer, sendo que a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora